Tribunal: TJSP
Processo: 1010406-70.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de improcedência dos embargos e procedência da ação monitória. Inconformismo da embargante. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Indeferimento da gratuidade judiciária. Inconformismo. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Inexistência de qualquer elemento concreto que possa macular os

Ementa:
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de improcedência dos embargos e procedência da ação monitória. Inconformismo da embargante. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Indeferimento da gratuidade judiciária. Inconformismo. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Inexistência de qualquer elemento concreto que possa macular os valores estampados nas cártulas. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010406-70.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante D H F
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é apelado PRISCILA DE MORAES
MARQUES DE OLIVEIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1010406-70.2019.8.26.0625
Comarca: 4a Vara Cível Foro de Taubaté
Apelante: DHF Construtora e Incorporadora Ltda.
Apelada: Priscila de Moraes Marques de Oliveira ME.
Voto no 19.357
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de improcedência
dos embargos e procedência da ação monitória. Inconformismo
da embargante. Análise incidental do pedido de justiça gratuita
no bojo do recurso de apelação. Indeferimento da gratuidade
judiciária.
Inconformismo.
Embargante
que
não
se
desincumbiu do ônus que lhe competia. Inexistência de
qualquer elemento concreto que possa macular os valores
estampados nas cártulas. Sentença mantida, majorando-se a
verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 116/121, que, em Ação
Monitória, julgou improcedentes os embargos à execução e
procedente o pedido monitório, para declarar constituído de pleno
direito o título executivo judicial no valor de R$ 11.803,20, resultado
da soma dos valores nominais das cártulas que acompanham a
inicial, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, a partir da emissão/vencimento das
respectivas cártulas, com juros de mora à base legal de 1% ao mês
desde a citação.
Em razão da sucumbência, condenou a
embargante ao pagamento das custas, despesas do processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
3
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor corrigido do
débito, correspondente ao proveito econômico visado na ação, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls. 128/139).
Pugna, preliminarmente, pela concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Alega que está dispensada de juntar o
preparo recursal visto que seu pedido de gratuidade foi apreciado
somente na sentença.
Sustenta que pelo último balanço patrimonial
apresentado, resta comprovada sua incapacidade financeira de
arcar com custas para defender seus interesses.
Aduz que foi cerceada em seu direito de
defesa, devendo a sentença ser anulada, pois produzidas todas as
provas requeridas, restaria demonstrada indubitavelmente a
ilegitimidade da cobrança.
No mérito, explica a dívida que deu origem
aos cheques foi a prestação de serviços da empresa apelada, no
valor total de R$14.754,03, que seria paga em 5 cheques de R$
2.950,80.
Informa que após a efetiva prestação dos
serviços, foi acordado entre as partes que o valor dos serviços seria
pago mediante a transferência de uma BMW, conforme troca de e-
mails apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
4
Destaca que o veículo pertencia a um
devedor seu, que na época custava R$33.000,00, e que foi
transferido como forma de pagamento. Entretanto, o veículo nunca
esteve registrado em seu nome, posto que não integrava seus
ativos, sendo transferido diretamente do antigo proprietário
(devedor da requerida) para a autora.
Argumenta que há documentação (Termo de
Responsabilidade)
do
Sr.
Edson
assumindo
todas
as
responsabilidades referentes ao veículo, sendo elas a transferência
de posse e responsabilidades civis e criminais do veículo.
Assevera que cabe à autora comprovar
como adquiriu o veículo, senão pelo recebimento como forma de
quitação de todo e qualquer saldo, tendo recebido, inclusive, um
valor maior do que a soma dos cheques até mesmo como forma de
amortização de eventuais juros e atrasos.
Afirma que devido à relação de parceria que
existia entre a empresa DHF e o falecido Sr. Edson, em um ato de
ingenuidade e confiança não resgataram os respectivos cheques.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
a fim de reformar a r. sentença, julgando totalmente improcedente a
ação.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 143/152).
Pelo despacho de fl. 156, foi concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
5
prazo de cinco dias para a apelante apresentar documentação
comprobatória da hipossuficiência alegada. O que cumpriu a fls.
163/170.
O acórdão de fls. 172/180 indeferiu o pedido
de justiça gratuita com determinação do recolhimento do preparo.
O recurso foi preparado (fls. 184/186) e
recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
No caso dos autos, a ação monitória se
encontra lastreada nos seguintes cheques: no 001653, emitido em
17/02/2016, no valor de R$ 2.950,00, no 001654, emitido em
17/03/2016, no valor de R$ 2.950,00, no 001655, emitido em
17/04/2016, no valor de R$ 2.950,00, e no 001656, emitido em
17/05/2016, no valor de R$ 2.950,00, devolvidos por insuficiência
de fundos, totalizando R$ 11.803,20 (fls. 16/23).
A embargante informou que os cheques
foram dados como pagamentos por serviços prestados pela autora,
no valor total de R$ 14.754,03, em cinco cheques de R$ 2.950,80
(fl. 73).
Alegou que, posteriormente, foi dado um
veículo, de valor muito maior do que a dívida, como forma de
quitação das cártulas.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
6
Contudo, a documentação apresentada pela
embargante consistente na troca de e-mails, documentação para
contrato do veículo BMW, termo de responsabilidade e pagamento
assinado pelo Sr. Edson, antigo sócio da empresa autora, já
falecido, não são capazes de demonstrar que referida transferência
se deu com o intuito de pagar a dívida (fls. 73/77).
Como bem destacou o magistrado a quo na
r. sentença, os cheques foram emitidos para pagamento do serviço
realizado no Edifício Global Office, conforme se verifica da troca de
e-mails de fls. 73. Já o veículo BMW foi transferido ao Sr. Edson
como parte do pagamento do serviço realizado no Empreendimento
Condomínio Residencial Sky, documento de fls. 111/112 (Termo de
Responsabilidade).
Dessa
forma,
ainda
que
verificada
transferência do veículo BMW para o falecido sócio da autora, a
transação não se deu como pagamento dos mesmos serviços
prestados que ensejaram a emissão dos cheques em questão.
No mais, é sabido que o cheque é
considerado título de crédito abstrato, que não está vinculado ao
negócio jurídico subjacente que lhe deu causa, sendo uma ordem
de pagamento à vista, tendo como uma de suas características a
circulação, pelo que não há necessidade de a autora justificar o
negócio que lhe deu causa.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
7
“Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do
emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula”. (REsp 1094571/SP, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013).
Além do mais, se realmente a transferência
do veículo tivesse ocorrido como pagamento de referidos cheques
deveria, então, ter resgatado as cártulas com recibo do
pagamento, o que não se deu, valendo considerar que aquele que
efetua pagamento e não exige recibo, fica sujeito a repeti-lo.
Conforme o artigo 319 do CC (“O devedor
que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento,
enquanto não lhe seja dada quitação”).
Reza o artigo 320, que “A quitação, que
sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o
valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem
por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura
do credor, ou do seu representante”.
Com essa compreensão extrato de voto do
eminente Desembargador Thiers “...o pagamento de título cambial
ou cambiariforme comprova-se pela exibição do próprio título, que
no ato é devolvido ao devedor, ou se se tratar de pagamento
parcial, comprova-se por recibo em separado, além de anotação na
cártula (RT 699/86, acórdão da lavra do Des. Morato de Andrade),
que acrescenta ser inadmissível a prova testemunhal”. (TJSP, Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
8
c/ rev. n. 7.095.053-5, j. 21.08.2007). (em Código Civil Comentado,
Coord. Ministro Cezar Peluso, 6a ed., autor Hamid Charaf Bdine Jr,
artigos 319 e 320, págs. 309/311).
Outro não é o entendimento desta Corte:
“MONITORIA - Cheque prescrito é hipótese
típica de cabimento da ação monitóna -Súmula n° 299 do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Desnecessidade de
indicação da "causa debendi" para o ajuizamento da monitoria com
estribo em cheque prescrito - Nos embargos à monitoria, a
Embargante não negou ter emitido os cheques em tela - Não se
provou que a Embargada é portadora de má-fé - Na situação, a
Embargada está cobrando apenas os valores correspondentes aos
cheques - O pagamento de cheque prova-se através da devolução
do cheque ou recibo passado em apartado, mas com referência
expressa ao cheque que se está sendo pago - Inteligência dos
artigos 32 e 38 da Lei n. 7.357, de 02/09/1985 - O Autor-Embargado
é parte legítima ativa "ad causam", na medida que é o atual
portador dos cheques, posto lhe foram cedidos por quem de direito
- As testemunhas inquiridas asseveram que recebeu os cheques
em pagamentos e os transferiu ao Autor - Os juros moratórios
contam-se das datas de emissões dos cheques, porque estes são
pagáveis à vista - Embargos improcedentes - Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 0071593-84.2003.8.26.0002, E. 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Hatanaka, j. 09/11/2010).
Assim, a ré, embargante, como oponente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010406-70.2019.8.26.0625 -Voto no 19.357
9
nos embargos monitórios, não tendo provado por qualquer
elemento concreto algo que pudesse macular os valores
estampados nas cártulas e, a autora embargada estando na posse
dos cheques emitidos por ela, como credora, está legitimada em
exigir o pagamento dos valores estampados nas cártulas.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 16% do valor atualizado do débito, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator